Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GONCALINA RAQUEL DA SILVA - CPF: 774.375.781-15 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECLAMADA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
na data de 17/04/2018 oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida,
no valor de R$ 116,63 (cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

3.

A Sentença de parcial procedência não reconheceu a indenização por danos morais, uma vez que deveria ser aplicada a S. 385 do STJ.

4.

O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome do consumidor e
a inexistência de inscrições pré-existentes ou posteriores
, consequente inaplicabilidade da S. 385 do STJ.

5.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6.

O dano moral ficou configurado, assim, devendo ser fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do caso, levando-se em consideração a condição econômica da vítima e da parte recorrida, o valor negativado e a inexistência
restrições posteriores
.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
GONÇALINA RAQUEL DA SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, o juízo de origem

não acolheu o pedido indenizatório pelos danos morais, aplicando a súmula 385, do STJ, no sentido da existência de inscrições posteriores e consumidor devedor contumaz.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Reclamada pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020